Tribunal: TJSP
Processo: 0505041-95.2007.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Taxas mobiliárias dos exercícios de 2003 a 2005. A sentença extinguiu a execução ao reconhecer a materialização do fenômeno prescricional intercorrente. Análise recursal prejudicada. Inobstante a discussão relacionada à eventual desídia fazendária, é caso de reconhecimento da nulidade dos títulos exequendos. Ausência de pressuposto material de constituição e

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Taxas mobiliárias dos exercícios de 2003 a 2005. A sentença extinguiu a execução ao reconhecer a materialização do fenômeno prescricional intercorrente. Análise recursal prejudicada. Inobstante a discussão relacionada à eventual desídia fazendária, é caso de reconhecimento da nulidade dos títulos exequendos. Ausência de pressuposto material de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. As três CDAs que acompanham a inicial não preenchem os requisitos dispostos nos artigos 202 e 203 do CTN combinados com o artigo 2o, §5o da LEF, pois não indicam os respectivos fundamentos legais da exação. Há apenas referências genéricas à versão original do Código Tributário Municipal, da década de 1960, sem qualquer menção às posteriores modificações legislativas do diploma. À vista desses aspectos, são relevantes os vícios apresentados, fato que acarreta indubitável prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, em clara violação aos direitos e prerrogativas do contribuinte. Nesse contexto, ressalte-se não ser possível detectar-se as situações fiscais imponíveis eleitas pelo ente tributante para subsumir os fatos às correlatas normas e dispositivos de regência, precipuamente quanto à forma, atributos e respectivas modalidades inerentes à tributação exequenda. Inadmissibilidade de emenda ou substituição das certidões defeituosas. Julga-se prejudicado o recurso, diante do reconhecimento, de ofício, da nulidade das CDAs, nos termos lançados no acórdão.